Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com posterior conversão em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente quanto ao risco à ordem pública e reiteração delitiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está amparada em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, conforme os arts. 312 e 313 do CPP.
2. A gravidade concreta decorre da atuação em associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas, domínio territorial, uso de menores, comercialização ostensiva de drogas e apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.
3. A existência de condenações anteriores, cumprimento de pena em regime domiciliar e prática de novo delito demonstram risco concreto de reiteração delitiva e ineficácia de medidas cautelares diversas.
4. A contemporaneidade está configurada, pois os fatos investigados se estendem até a data próxima da prisão, evidenciando atualidade do periculum libertatis.
5. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta e da reincidência da paciente.
6. A condição de mãe de filhos menores não assegura automaticamente a prisão domiciliar, devendo ser analisada à luz do caso concreto e das exceções legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva evidenciado por atuação em organização criminosa estruturada. 2. A reincidência e o descumprimento de medidas anteriores demonstram a insuficiência de cautelares diversas da prisão. 3. A condição de mãe de filhos menores não garante, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente diante de circunstâncias excepcionais que evidenciem risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I e II, 318, V, 318-A e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1852474, HC 0713611-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 24.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1804157, HC 0752325-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 14.12.2023;
TJDFT, Acórdão 1427582, HC 0716057-17.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 02.06.2022;
STJ, AgRg no RHC 198328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024;
STJ, AgRg no HC 977110/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.04.2025.